Tribunal: TJPA
Processo: 0004284-21.2017.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004284-21.2017.8.14.0089

APELANTE: MIGUEL PANTOJA DE SOUZA GONCALVES, ADELSON CARNEIRO DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. APELAÇÃO DE MIGUEL PANTOJA DE SOUZA GONÇALVES. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM VIRTUDE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÕES NÃO REALIZADAS EM SEDE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO E MEMORIAIS FINAIS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO POIS O INGRESSO FORÇADO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE OCORREU MEDIANTE FUNDADA SUSPEITA ALICERÇADA NAS INFORMAÇÕES DO CORRÉU. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA CADEIA DE CUSTÓDIA DOS VESTÍGIOS ENCONTRADOS NO LOCAL DO CRIME. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE O APELANTE FORNECEU DROGAS PARA O CORRÉU REVENDÊ-LAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO. RECORRENTE QUE FIGURA COMO RÉU EM OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. APELAÇÃO DE ADELSON CARNEIRO DOS SANTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE EM VIRTUDE DA IDADE DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

APELAÇÃO DE MIGUEL PANTOJA DE SOUZA GONÇALVES.

I.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM VIRTUDE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO E INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA CADEIA DE CUSTÓDIA DOS VESTÍGIOS DO CRIME
. O apelante não suscitou esses vícios na resposta à acusação nem nos memoriais finais, motivo pelo qual não poderiam ser apresentadas somente nas razões do apelo, em face da preclusão que atinge as nulidades absolutas e relativas, sob pena de prestigiar a nulidade de algibeira. Precedente do STJ.

II.

O ingresso na residência do recorrente não se deu de forma arbitrária, uma vez que este ocorreu após o corréu ADELSON CARNEIRO DIAS, perante a autoridade policial, ter afirmado que este lhe forneceu a droga apreendida em seu poder, circunstância devidamente provada pela prova testemunhal colhida em juízo.

III.

O apelante não demonstrou qualquer prejuízo com a inobservância das regras da cadeia de custódia dos vestígios colhidos no local do crime, incidindo, portanto, a regra do art. 563 do CPP. Preliminar rejeitada.

IV.

MÉRITO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
A prova testemunhal não deixa dúvidas que o recorrente forneceu drogas para que o corréu as revendesse, bem como foram encontradas substâncias entorpecentes e dinheiro trocado em sua residência, demonstrando que se destinavam à comercialização e não ao consumo próprio, sendo descabidos os pedidos de absolvição e desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

V.

A causa de diminuição pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não pode ser reconhecida, uma vez que o apelante responde a outro processo pela prática do crime de tráfico de drogas.

VI.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

2.

RECURSO DE ADELSON PINHEIRO DIAS

I.

PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO
. O recorrente foi condenado, no dia 12/09/2019, às penas 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa e, na data do fato, ocorrido em 13/12/2018, possuía 20 (vinte) anos de idade, pois nasceu em 02/07/2018, circunstância que reduz o prazo prescricional de 04 (quatro) para 02 (dois) anos, ex vi dos arts. 109, inc. V e 115, ambos do CP. Desse modo, há que se reconhecer, de ofício, que a pretensão punitiva em desfavor do recorrente foi extinta pela prescrição intercorrente, uma vez que se passaram mais de 02 (dois) anos da prolação do édito condenatório e não houve recurso interposto pela acusação.

II.

Recurso conhecido. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e declarar, de ofício, extinta a punibilidade de ADELSON CARNEIRO DIAS, bem como conhecer e negar provimento ao recurso de MIGUEL PANTOJA DE SOUZA GONÇALVES, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 25 de julho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MIGUEL PANTOJA DE SOUZA GONÇALVES e ADELSON CARNEIRO DIAS
, condenados, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, ambos pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente
MIGUEL PANTOJA DE SOUZA GONÇALVES
suscitou a

preliminar de nulidade de todas as provas, uma vez que foram obtidas em diligência de busca e apreensão na sua residência sem que houvesse fundada suspeita investigada previamente pela autoridade policial, bem como pela inobservância da cadeia de custódia dos vestígios coletados no local do crime.

No mérito, alega que não existem provas seguras de que a droga encontrada na sua residência se destinava ao tráfico.

Aduz ainda que preenche todos os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido em virtude da declaração de nulidade das provas obtidas com a diligência de busca e apreensão ou, subsidiariamente, que haja a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou que as penas sejam reduzidas face a incidência da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Por sua vez, o recorrente
ADELSON CARNEIRO DIAS
suscitou as seguintes preliminares: nulidade de todas as provas, uma vez que foram obtidas em diligência de busca pessoal sem que houvesse fundada suspeita investigada previamente pela autoridade policial, bem como pela inobservância da cadeia de custódia dos vestígios coletados no local do crime.

No mérito, alega que não existem provas seguras de que a droga encontrada em seu poder se destinava ao tráfico.

Aduz ainda que não foram reconhecidas as atenuantes da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), uma vez que, na data do crime, possuía 20 (vinte) anos de idade e da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP).

Pede o provimento do apelo para ser absolvido em virtude da declaração de nulidade das provas obtidas com a diligência de busca pessoal ou, subsidiariamente, que haja a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou que as penas sejam reduzidas face a incidência das atenuantes da menoridade e confissão espontânea.

Em contrarrazões, o apelado defende o provimento de ambos os recursos, a fim de que reconhecida a nulidade das provas, os apelantes sejam absolvidos.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento do apelo de MIGUEL PANTOJA DE SOUZA GONÇALVES a fim de ser absolvido, bem como pelo parcial provimento do recurso de ADELSON CARNEIRO DIAS para que haja a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 13/12/2018, na cidade de Melgaço, a guarnição formada pelos Policiais Militares Saulo de Tarso Leal Araújo e Rilton Ribeiro da Costa recebeu informações de que um indivíduo estaria vendendo drogas na ponte conhecida por “Nova Aliança”. Quando chegaram no local, abordaram o recorrente Adelson Carneiro Dias e, em seu poder, encontraram 13 (treze) trouxinhas de maconha e o conduziram à Delegacia do Município, ocasião em que o apelante afirmou que adquiriu a droga do recorrente MIGUEL PANTOJA DE SOUZA GONÇALVES. Em seguida, os policiais se dirigiram à residência de MIGUEL, onde também encontraram 10 (dez) trouxinhas de maconha, 08 (oito) pedras de óxi, 01 (um) cigarro de maconha e a quantia de R$ 267,00 (duzentos e sessenta e sete reais), em dinheiro trocado.

PRESCRIÇÃO QUANTO AO RECORRENTE ADELSON CARNEIRO DIAS

Com efeito, o recorrente foi condenado, no dia 12/09/2019 às penas 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa e, na data do fato, ocorrido em 13/12/2018, possuía 20 (vinte) anos de idade, pois nasceu em 02/07/2018 (doc. Id nº 6475320, p.2), circunstância que reduz o prazo prescricional de 04 (quatro) para 02 (dois) anos, ex vi dos arts. 109, inc. V e 115, ambos do CP.

Desse modo, há que se reconhecer, de ofício, que a pretensão punitiva em desfavor do recorrente ADELSON foi extinta pela prescrição intercorrente, uma vez que se passaram mais de 02 (dois) anos da prolação do édito condenatório e não houve recurso interposto pela acusação.

RECURSO DE MIGUEL PANTOJA DE SOUZA GONÇALVES

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

O recorrente suscitou a

preliminar de nulidade de todas as provas, uma vez que foram obtidas em diligência de busca e apreensão na sua residência sem que houvesse fundada suspeita investigada previamente pela autoridade policial, bem como pela inobservância da cadeia de custódia dos vestígios coletados no local do crime.

Esclareça-se, inicialmente, que o apelante não suscitou esses vícios na resposta à acusação nem nos memoriais finais, motivo pelo qual não poderiam ser apresentadas somente nas razões do apelo, em face da preclusão que atinge as nulidades absolutas e relativas, sob pena de prestigiar a nulidade de algibeira.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO ALEGAÇÃO OPORTUNA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Omissis.

2. De todo modo, "A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão" (RHC n. 43.130/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 16/6/2016, grifei), isto é, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
(AgRg no HC n. 527.449/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 5/9/2019).

3. a 4. Omissis.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 593.029/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

Todavia, ao contrário do que tenta fazer crer o apelante, o ingresso na sua residência não se deu de forma arbitrária, uma vez que este ocorreu após o corréu ADELSON CARNEIRO DIAS, perante a autoridade policial, ter afirmado que este lhe forneceu a droga apreendida em seu poder, conforme se lê do depoimento de Saulo de Tarso Leal Araújo (doc. Id nº 6475334, p.4):

“Que estava em ronda nesta cidade quando avistou o nacional Adelson em atitude suspeita; Que após a revista pessoal foi encontrado 13 petecas de maconha com o mesmo; Que em seguida conduziram Adelson à delegacia e foi perguntado ao mesmo de quem seria a droga e o mesmo disse que era de Gel; Que foi mostrada na delegacia fotos do Adelson e o mesmo confirmou que o Gel era o Miguel;”

Essa informação é corroborada pelo testemunho de Rilton Ribeiro da Costa (doc. Id nº doc. Id nº 6475334, p.4):

“Que indagaram ao réu de quem era a droga e o mesmo disse que era do “GEL”; Que não conhecia o réu, porém o CB Saulo conhecia; Que chamaram a Polícia Civil e entraram na casa do “GEL e encontraram drogas; Que acharam dinheiro trocado”

Outrossim, o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo com a inobservância das regras da cadeia de custódia dos vestígios colhidos no local do crime, incidindo, portanto, a regra do art. 563 do CPP.

Rejeito, pois, a preliminar.

ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

O recorrente afirma que não há provas da prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006

Como visto anteriormente, a prova testemunhal não deixa dúvidas que o recorrente forneceu drogas para que o corréu as revendesse, bem como foram encontradas substâncias entorpecentes e dinheiro trocado em sua residência, demonstrando que se destinavam à comercialização e não ao consumo próprio, sendo descabidos os pedidos de absolvição e desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, a causa de diminuição pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não pode ser reconhecida, uma vez que o apelante responde a outro processo pela prática do crime de tráfico. (doc. Id nº 6475339 - Pág. 3)

Ante o exposto, conheço do recurso de ADELSON CARNEIRO DIAS e, de ofício, declaro extinta a sua punibilidade, bem como conheço e nego provimento ao recurso de MIGUEL PANTOJA DE SOUZA GONÇALVES, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de julho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/08/2022